Tribunal: TJMT
Processo: 0000560-02.2013.8.11.0099
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000560-02.2013.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DILCE SILVEIRA DE MOURA FAGANELLO - CPF: 640.673.789-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de DILCE SILVEIRA DE MOURA FAGANELLO, reconheceu a prescrição direta do título executivo e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O recorrente sustenta a inocorrência da prescrição, alegando que o despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional, mesmo sem a efetivação do ato, e que a demora na citação decorreu de fatores alheios à sua vontade, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação válida no prazo prescricional impede a interrupção do prazo de prescrição da pretensão executiva; (ii) estabelecer se a demora na citação pode ser atribuída ao Judiciário, autorizando a aplicação da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição direta ocorre quando, ajuizada a execução, não se forma a relação processual por ausência de citação válida dentro do prazo prescricional aplicável ao título executivo, inviabilizando a interrupção do prazo prescricional pelo mero despacho que a ordena.

4. O prazo prescricional de cinco anos para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, previsto no art. 206, §5o, I, do CC, iniciou-se em 22/05/2012, data do vencimento da última parcela, e expirou em 22/05/2017, sem que houvesse citação válida da executada.

5. A jurisprudência consolidada afasta a eficácia interruptiva do despacho citatório quando não concretizado o ato dentro do prazo legal, nos termos do art. 240, §2o, do CPC.

6. A aplicação da Súmula 106 do STJ exige demonstração de diligência efetiva e de que a demora seja imputável ao Poder Judiciário, o que não se verifica no caso, dada a inércia da parte exequente e o longo período de paralisação sem medidas eficazes para promover a citação.

7. A alegação de irretroatividade da Lei 14.195/2021 é irrelevante, pois a sentença não se fundamentou nas alterações legais posteriores, mas sim na ausência de citação válida no prazo prescricional vigente à época dos fatos.

8. A responsabilidade pela citação recai sobre o credor, sendo insuficiente invocar dificuldades de localização do devedor para afastar o reconhecimento da prescrição direta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de citação válida no prazo de cinco anos contados do vencimento do título executivo impede a interrupção da prescrição e autoriza o reconhecimento da prescrição direta.

2. A inércia do exequente em promover diligências eficazes para localizar o devedor afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ.

3. O despacho que ordena a citação não interrompe o prazo prescricional se a citação não é efetivada dentro do prazo legal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em face de
DILCE SILVEIRA DE MOURA FAGANELLO
.

O magistrado a quo em sentença (ID. 300570878), reconheceu a prescrição direta do título e extinguiu a presente execução, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários.

Em suas razões recursais (ID. 300570879), o apelante sustenta a inocorrência da prescrição, argumentando que o despacho que ordenou a citação interrompeu o prazo prescricional, nos termos do art. 202, I, do Código Civil, independentemente da efetivação da citação. Afirma que promoveu a citação no prazo legal, não podendo ser prejudicado pela não localização da executada.

Alega o recorrente que a demora na citação não pode ser atribuída à sua conduta, mas sim a fatores alheios à sua vontade, como a dificuldade de localização da devedora, invocando a aplicação da Súmula no 106 do STJ. Destaca que o processo permaneceu paralisado por longos períodos por culpa exclusiva do Poder Judiciário, mencionando intervalos de 18, 19 e 27 meses entre atos processuais simples.

Argumenta ainda que as alterações promovidas pela Lei no 14.195/2021 ao art. 921 do CPC, especificamente quanto aos §§ 4o e 4o-A, não podem retroagir para atingir situações consolidadas antes de sua vigência, conforme dispõe o art. 14 do CPC.

Por fim, subsidiariamente, caso não seja provido o recurso, requer o não arbitramento de honorários recursais, sob o fundamento de que não houve fixação de honorários na sentença em favor da parte adversa, invocando precedente do STJ (AREsp 1050334/PR). Prequestiona a matéria para eventual interposição de recurso especial e requer a reforma integral da sentença para afastar a prescrição, determinando o prosseguimento regular do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que reconheceu a prescrição direta do título executivo e extinguiu a execução, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O cerne da controvérsia recursal reside na verificação da ocorrência ou não da prescrição do título executivo.

O apelante sustenta que o despacho inicial interrompeu a prescrição, nos termos do art. 202, I, do Código Civil, e que a demora na citação decorreu de motivos alheios à sua vontade, invocando a aplicação da Súmula no 106 do STJ, além de argumentar que as alterações promovidas pela Lei no 14.195/2021 ao art. 921 do CPC não podem retroagir para atingir situações consolidadas anteriormente.

O processo foi distribuído em 2013, tendo como objeto a execução de nota promissória e instrumento particular de confissão e parcelamento de dívida, com vencimento da última parcela em 22/05/2012. Após diversas tentativas infrutíferas de citação da executada, o magistrado de primeiro grau reconheceu a ocorrência da prescrição direta do título executivo, extinguindo o processo com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Segundo a sentença, o prazo prescricional aplicável ao caso é de 5 (cinco) anos, conforme estabelecido no artigo 206, §5o, I, do Código Civil, que se refere à prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

O magistrado fixou como marco inicial da prescrição a data do vencimento da última parcela do título, ocorrida em 22/05/2012, e como marco final o dia 22/05/2017, quando se completaram os cinco anos sem que houvesse citação válida da executada.

Importa ressaltar que, na hipótese dos autos, não se trata de prescrição intercorrente, que pressupõe a paralisação do feito já validamente instaurado, ou seja, após a citação do devedor. No caso concreto, sequer houve a formação da relação jurídica processual, por ausência de citação válida no prazo prescricional, configurando-se, portanto, a chamada prescrição direta.

Compulsando os autos, verifica-se que, apesar das inúmeras tentativas empreendidas pelo exequente Banco Bradesco S.A. para localizar a executada Dilce Silveira de Moura Faganello, todas restaram infrutíferas.

O processo foi distribuído em 2013 e, mesmo após diversas diligências, incluindo consultas via sistema Infojud e pedido de citação por edital (ID 75531052), não foi possível concretizar o ato citatório, o que culminou no reconhecimento da prescrição direta do título executivo, considerando que o prazo prescricional de cinco anos, contado a partir do vencimento da última parcela em 22/05/2012, escoou-se em 22/05/2017 sem que houvesse a angularização processual.

Embora o art. 202, I do CC e o art. 240, §1o do CPC estabeleçam que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, a sentença corretamente observou que o vencimento da última parcela ocorreu em 22/05/2012, sendo este o termo inicial da prescrição direta, e que até o momento não houve qualquer penhora de bens ou localização da executada.

O despacho que ordena a citação não interrompe a prescrição sem a concretização do ato (CPC, art. 240, §2o). A jurisprudência é clara nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA
– PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO. A prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto, a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angulação processual. O prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de valores fundados em cédula de crédito bancário é de três anos, por força do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável subsidiariamente conforme art. 44 da Lei n.o 10.931/2004, e do art. 206, §3o, VIII do Código Civil.
Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.
É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.” (N.U 0000745-96.2016.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025). (g.n).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO DIRETA CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário), proposta inicialmente como ação de busca e apreensão em 20.07.2020 e convertida em execução forçada em 19.05.2021. A sentença extinguiu o feito, com resolução do mérito, com base no art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição intercorrente pela ausência de citação válida no prazo legal. O apelante sustenta a inexistência de prescrição intercorrente e requer o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente, diante da não realização da citação válida no prazo de três anos contados do ajuizamento da execução fundada em cédula de crédito bancário. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de citação válida impede a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 240, §2o, do CPC, tornando inaplicável a Súmula 106 do STJ quando não demonstrada demora imputável ao Poder Judiciário. A cédula de crédito bancário, como título executivo extrajudicial regido pela Lei no 10.931/2004, submete-se ao prazo prescricional de três anos, conforme art. 44 da referida lei combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), entendimento já consolidado pela jurisprudência do STJ. A prescrição direta, e não a intercorrente, configura-se quando, mesmo após o ajuizamento da ação, não se logra promover a citação do devedor dentro do prazo prescricional aplicável ao título, como ocorrido no caso concreto. O arquivamento do feito de junho de 2021 até janeiro de 2025, sem diligência efetiva da parte autora para promover a citação do executado, permite o reconhecimento da prescrição direta, por inércia processual do credor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de citação válida no prazo de três anos contados da data do vencimento da cédula de crédito bancário autoriza o reconhecimento da prescrição direta. A inércia do exequente em promover atos destinados à localização do devedor ou à citação, não atribuível ao Judiciário, impede a interrupção da prescrição nos termos do art. 240, §2o, do CPC. A cédula de crédito bancário sujeita-se ao prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66). Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, §2o, e 487, II; CC, arts. 202, I, 206, §3o, VIII e 206-A; Lei no 10.931/2004, arts. 28 e 44; Decreto no 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70; CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Súmula 150 do STF; Súmula 106 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.992.331/MG; TJMT, Ap Cív 0000921-98.2015.8.11.0050 e 1013737-54.2017.8.11.0041.” (N.U 1031940-59.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025).

A Súmula 106 do STJ exige demonstração inequívoca de diligência do credor e de que a demora seja atribuível ao Judiciário, o que não se verifica neste caso.

Quanto à irretroatividade da Lei 14.195/2021, a sentença não se fundamentou exclusivamente nas alterações trazidas pela Lei 14.195/2021 ao art. 921 do CPC, mas sim no reconhecimento da prescrição direta pelo decurso do prazo de 5 anos desde o vencimento da última parcela (22/05/2012), sem que houvesse a interrupção efetiva da prescrição pela citação válida, aplicando corretamente o instituto da prescrição conforme a legislação vigente à época do ajuizamento da ação.

Por fim, a tentativa de justificar a inércia com base em dificuldades de localização não afasta o decurso do prazo legal. A responsabilidade pela efetiva citação é do autor da ação, e não havendo angularização dentro do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição direta.

Diante do exposto, restando demonstrado que não houve citação válida da parte executada dentro do prazo prescricional de cinco anos a contar do vencimento do título, bem como a ausência de diligência eficaz por parte do exequente para viabilizar o ato citatório, mantém-se a sentença que reconheceu a prescrição direta da pretensão executiva.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
mantendo-se integralmente a sentença que reconheceu a prescrição direta e extinguiu a execução com base no art. 487, II, do CPC.

Diante da ausência de fixação de honorários na origem, deixo de majorá-los.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025